Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704277-36.2020.8.07.0005 RECORRENTE: FLORACI FERNANDES SANTANA RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA DESPACHO Consta dos autos recurso especial interposto, em 19/04/2021, por FLORACI FERNANDES SANTANA no ID no 24942206. Todavia, em 07/06/2021, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão de ID no 25430236. Assim, diante da tempestividade do recurso especial interposto antes mesmo da publicação do acórdão recorrido, torno sem efeito a certidão de ID no 26236969. Intimada para recolher em dobro o valor do preparo (certidão de ID no 26889138), a recorrente esclareceu que é beneficiária da gratuidade de justiça (petição de ID no 26966919). Razão assiste à recorrente, porquanto a decisão de ID no 19367129 deferiu os benefícios da justiça gratuita, estando, portanto, dispensada do recolhimento do preparo. Fica neste ato intimado o recorrido CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA a apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID no 24942206, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil, sendo-lhe facultado regularizar sua representação processual no prazo de que dispõe para contrarrazoar o apelo constitucional. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007